Tribunal: TJDFT
Processo: 0716990-13.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. TRANSTORNOS PISCOLÓGICOS. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS (ART. 86, CAPUT, LEI 8.213/91). NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA NEXO CAUSAL. PERÍCIA JUDICIAL.

1. O auxílio-acidente está regulamentado no art. 86 da Lei 8.213/91, sendo necessário, para a sua concessão, o preenchimento dos seguintes requisitos: redução permanente da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia; e o nexo causal entre o acidente laboral e as sequelas dele decorrentes.

2. No caso, inexiste prova de nexo de causalidade entre as supostas lesões e o trabalho do autor/apelante, uma vez que não houve a emissão da CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho pelo empregador. Ademais, o histórico pericial da autora/apelante demonstra que o recebimento de auxílio-acidente decorreu de um quadro de lesão crônica nos punhos das mãos, bem como do diagnóstico de transtornos psicológicos em decorrência de violência doméstica, ou seja, foi concedido com base em nexo de causalidade diverso, conforme perícia judicial, cuja conclusão do laudo não foi elidida.

3. Apelação conhecida e não provida.